Tribunal: TJMT
Processo: 1021072-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021072-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOELCIO CAIRES DA SILVA ORMOND - CPF: 998.840.031-49 (ADVOGADO), JOELCIO CAIRES DA SILVA ORMOND - CPF: 998.840.031-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/6756-67 (AGRAVADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), FUNCHAL NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.328.634/0001-21 (AGRAVADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1021072-72.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOELCIO CAIRES DA SILVA ORMOND

AGRAVADOS
:
FUNCHAL NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
,
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e
BANCO BRADESCO SA

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
CONSÓRCIO – CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA –

PEDIDO DE LIBERAÇÃO IMEDIATA DO CRÉDITO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – CONTROVÉRSIA ACERCA DOS FATOS QUE IMPEDEM A LIBERAÇÃO – EXISTÊNCIA DE QUESTÃO JUDICIAL PENDENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a
Lei 11.795/2008, em conjunto com a Circular 3.432/09 do Banco Central do Brasil
,

a
liberação da carta de crédito está sujeita à prévia anuência da administradora e ao cumprimento das condições previstas no contrato.

2. Assim, se no caso há
controvérsia acerca dos fatos que impedem a liberação da carta de crédito contemplada,
tendo em vista a informação de que
no momento do pagamento foi constatado uma ação judicial em favor
da Administradora do Consórcio, dependendo a liberação de parecer interno
, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOELCIO CAIRES DA SILVA ORMOND

na
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Indenização
p
or Danos Materiais
e
Morais

ajuizada em face de
FUNCHAL NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e BANCO BRADESCO SA
, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos realizassem o pagamento da carta de crédito (
de R$ 349.056,97
), no prazo máximo de cinco dias, sob pena de multa diária.

Em síntese, sustenta
que
a
probabilidade do direito resta demonstrada pel
os fatos supervenientes
à decisão agravada
constantes dos autos, consistentes nas conversas via Whatsapp em que, ao ser solicitado o motivo da liberação do pagamento da carta de crédito, a
parte
agravada indica a existência de uma ação judicial em favor do Bradesco Consórcio e que aguarda parecer interno de como será efetuado o pagamento.

Alega que não existem pendências por parte do agravante, bem como que a mora é exclusiva das requeridas, uma vez que a demandada FUNCHAL NEGOCIOS reconhece que está aguardando apenas “retorno do jurídico” e “parecer interno”.

Defende a reversibilidade da medida, mediante o pagamento das prestações do próprio consórcio
e que os prejuízos sofridos são concretos
,
pois a vendedora do imóvel está cobrando atualização de R$ 25.000,00 em razão da demora.

A liminar recursal
foi
indeferida
.
(
ID

296435896
).

Contraminuta
do agravado BANCO BRADESCO S/A
pelo desprovimento
(ID
300033882
).

Sem contraminuta pelos demais recorridos (ID
304051867
)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta da petição inicial dos autos de origem que o autor, ora agravante,
foi induzido à contratação de consórcio como condição para obtenção de um cartão de crédito.

Narra o demandante que
abriu conta no Banco Bradesco exclusivamente para solicitação do cartão
Visa Aeternum
. Após, foi informado de que a emissão do cartão estaria condicionada à adesão a uma cota de consórcio, firmando contrato com a Bradesco Administradora de Consórcios em 27/03/2024.

Afirma que foi contemplado no consórcio em julho de 2024, mas, ao tentar utilizar a carta de crédito para aquisição de imóvel, enfrentou uma série de entraves burocráticos e falhas administrativas.

Relata
que houve atraso no início do processo de liberação da carta de crédito por perda de informações por parte do gerente do banco, necessidade de reinício do procedimento por erro no cadastramento, exigências documentais protelatórias e falta de orientação adequada.

Alega
que, em razão da morosidade das requeridas, foi obrigado a arcar com despesas de ITBI, diferença no valor do imóvel e taxas de condomínio, mesmo sem conseguir utilizar o bem, além de perder rendimentos que
seriam
garantidos pela administradora do imóvel em contratos de locação por temporada.

Por esses motivos, ajuizou a ação de origem, requerendo a
tutela de urgência para que as requeridas promovam imediatamente a liberação da carta de crédito.

Pois bem
.

No caso, o agravante a
firma que em 18/06/2025, a
requerida
Funchal
Negócios e Empreendimentos Ltda
encaminhou e-mail informando que "
o contrato para pagamento do crédito do consorciado foi recepcionado
", mas que seria necessário "
o envio de um novo saldo por e-mail
" em razão do vencimento da VMD (Valor Mínimo de Desligamento).

Relata que, após atender à solicitação, o pagamento não foi efetivado na data prometida (24/06/2025), sendo informado posteriormente que o processo estava aguardando "
retorno do jurídico com a efetivação do pagamento ao vendedor, visto que no momento do pagamento foi constatado uma ação judicial em favor da Bradesco Consórcio
".

Argumenta que os fatos supervenientes demonstram que não existem mais pendências por parte do agravante, que a mora é exclusiva das requeridas, que seu direito é líquido e certo, e que o perigo de dano é atual e concreto, pois a vendedora do imóvel está cobrando atualização de R$ 25.000,00 em razão da demora.

Ocorre que
embora o agravante alegue que não existem mais pendências de sua parte e que a mora seria exclusiva das requeridas, verifica-se que ainda há questões a serem esclarecidas quanto ao processo de liberação da carta de crédito.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, especialmente do e-mail enviado pela Funchal em 26/06/2025
mencionado pelo próprio recorrente,
"
no momento do pagamento foi constatado uma ação judicial em favor da Bradesco Consórcio
", o que
impediu
a efetivação do pagamento
(ID
295981859)
.
Vejamos:

Tal circunstância, por si só, já indica a existência de questão controversa que demanda
melhor análise por meio de
dilação probatória para ser adequadamente esclarecida, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar categoricamente que não há justificativa para a não liberação d
a carta de crédito, tampouco que a requerida
se encontra
em mora em razão da dependência de parecer interno seu.

Neste particular, cumpre destacar que o
sistema de consórcio é regido pela Lei 11.795/2008, em conjunto com a Circular 3.432/09 do Banco Central do Brasil, preconizam que o consorciado deve preencher os requisitos previstos em contrato para que o crédito de cota contemplada seja liberado.

E ainda, de acordo com artigo 22, § 3º, da Lei 11.795/2008, a liberação do crédito para quitação de financiamento do contemplado está
condicionada

à prévia anuência da administradora e ao cumprimento das condições
previstas no contrato
, de modo que, se no caso
há indícios de que existem q
uestões pendentes que justificaram
a não liberação imediata do crédito
, afigura-se inviável a concessão da tutela pretendida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA INSTÂNCIA SINGELA – CONSORCIADA NÃO COMPROVA O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONTRATUAIS – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO JUSTIFICÁVEL – PENDÊNCIA DE DOCUMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O sistema de consórcio é regido pela Lei 11.795/2008, em conjunto com a Circular 3.432/09 do Banco Central do Brasil, cujas normativas preconizam que o consorciado deve preencher os requisitos previstos em contrato para que o crédito de cota contemplada seja liberado.

A liberação da carta de crédito está sujeita à prévia anuência da administradora e ao cumprimento das condições previstas no contrato. Na hipótese dos autos, não se constata qualquer abusividade ou ilegalidade por parte da administradora de consórcios que ainda não liberou a carta de crédito à consorciada, uma vez não atendidos os requisitos contratualmente previstos
.
”
(
TJMT –
N.U 1020088-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 07/02/2023)

Quanto ao perigo de dano alegado pelo agravante, especi
fica
mente em relação à cobrança adicional de R$ 25.000,00 pela vendedora do imóvel, embora seja uma situação que possa causar prejuízo ao agravante, não se mostra suficiente para autorizar a concessão da tutela de urgência sem a devida análise das questões contratuais e jurídicas envolvidas.

Ademais, a concessão da tutela nos moldes pretendidos
, além de
corresponde
r
ao próprio mérito da pretensão deduzida
, pode
gerar situação de irreversibilidade prática,
pois
, caso se conclua posteriormente pela improcedência da demanda, a reversão do pagamento já realizado poderia se mostrar extremamente difícil ou até mesmo impossível.

Desta feita
, considerando a complexidade da questão e a necessidade de maior dilação probatória para o adequado esclarecimento dos fatos,
impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recuso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025